Tribunal: TJSP
Processo: 1045004-37.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Indenização por danos materiais. Alegação de que a vaga de garagem possui metragem menor do que contratado. Sentença de procedência, porém, condenando a autora por litigância de má-fé ante o fracionamento de ações – Inconformismo das partes – Preliminar de decadência afastada - Contrato, por sua vez, que estabelece aceitável diferença de até 3% da metragem contratada do imóvel, para mais ou

Ementa:
Indenização por danos materiais. Alegação de que a vaga de garagem possui metragem menor do que contratado. Sentença de procedência, porém, condenando a autora por litigância de má-fé ante o fracionamento de ações – Inconformismo das partes – Preliminar de decadência afastada - Contrato, por sua vez, que estabelece aceitável diferença de até 3% da metragem contratada do imóvel, para mais ou para menos (cláusula 2.5). Inequívoca aceitação de venda estabelecida "ad corpus" Precedentes – Afastamento da condenação por litigância de má-fé, a fim de não onerar em demasia a autora ante a mesma condenação em ação diversa oriunda do mesmo contrato – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1045004-37.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.261
ni
Registro: 2020.0000776275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045004-37.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada MARIA ELISANGELA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível 1045004-37.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.261
ni
Voto n.o 40.261
Apelação Cível 1045004-37.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelantes e apeladas: Maria Elisângela Gonçalves e MRV Engenharia e
Participações S.A.
Juiz prolator: Paulo Romero Vicente Rodrigues
Indenização por danos materiais. Alegação de que a vaga de
garagem possui metragem menor do que contratado. Sentença de
procedência, porém, condenando a autora por litigância de má-fé
ante o fracionamento de ações Inconformismo das partes
Preliminar de decadência afastada - Contrato, por sua vez, que
estabelece aceitável diferença de até 3% da metragem contratada
do imóvel, para mais ou para menos (cláusula 2.5). Inequívoca
aceitação de venda estabelecida “ad corpus” Precedentes

Afastamento da condenação por litigância de má-fé, a fim de não
onerar em demasia a autora ante a mesma condenação em ação
diversa oriunda do mesmo contrato Recursos providos.
A r. sentença de fls. 218/223, cujo relatório se
adota, julgou procedente a Ação de Indenizatória movida por Maria
Elisângela Gonçalves em face de MRV Engenharia e Participações S.A.,
para condenar a ré ao pagamento à indenização por danos materiais no valor
de R$ 2.191,58 (dois mil cento e noventa e uma reais e cinquenta e oito
centavos), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
E, condenar a autora por litigância de má-fé,
nos do artigo 80, do CPC, a uma multa de 10% do valor atualizado da causa,
em favor do Estado, determinando que o recolhimento deverá ser feito na
guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível 1045004-37.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.261
ni
Paulo, com anotação nos feitos daquela Vara, que nenhuma guia será
expedida em favor da autora, antes do pagamento da multa.
Inconformada, apela a autora a fls. 225/237,
requerendo o afastamento da multa por litigância de má-fé.
Apela também a ré a fls. 240/256, suscitando
decadência, com base no artigo 500 e 501, do Código Civil, alegando que a
ação foi proposta após um ano do registro. No mérito, sustenta que a venda se
deu “ad corpus”, além de expressa previsão contratual que autoriza a margem
de erro de metragem de até 5% para menor ou para maior, por se tratar de
construção artesanal.
Os recursos foram processados e respondidos
(fls. 263/271 e 275/295).
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade dos apelos, isento de preparo o da autora, preparado o da ré,
recebo os recursos nos seus regulares efeitos.
Registre-se, inicialmente, que preliminar de
decadência arguida pela ré nas razões de recurso, confunde-se com o mérito e
com ele será decidida.
Feito o registro, busca a autora na presente
ação indenização por dano material (perdas e danos), no valor de R$
2.191,58, decorrente da diferença entre a área do projeto apresentado e
contratada e efetiva entrega da vaga de garagem, apresentando 0,87m2 a
menor do prometido.
Importante destacar que, não obstante o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível 1045004-37.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.261
ni
indenizatório; pela leitura da inicial, nota-se que a autora busca por via
transversa, o abatimento proporcional do preço do imóvel em razão da
metragem a menor da área destinada à vaga de garagem, nos estritos termos
do artigo 500, do Código Civil, já que a aquisição se seu “ad corpus”, pois
visava a aquisição de uma vaga de veículos acessória ao apartamento; e não
unidade autônoma, que deveria ter 12m2; e não 12m2 de garagem; e, aqui,
ressalvo que vinha considerando a aplicação do prazo prescricional decenal
do artigo 205 do Código Civil, para eventual pretensão indenizatória.
Porém, nesse ponto, estou revendo meu
posicionamento anterior, em razão do entendimento dos demais integrantes
desta Quarta Câmara de Direito Privado; e assim, vergo-me e adiro o
posicionamento e entendimento para submeter o caso aos artigos 500 e 501
do Código Civil, os quais preveem prazo decadencial de um ano para propor
a ação.
Confira-se outros julgados proferidos por esta
Corte em situação idêntica ajuizada contra a mesma ré.
“Compromisso de compra e venda. Alegação
de que a vaga de garagem pertencente ao imóvel adquirido foi entregue
com metragem inferior à contratada. Vício do produto. Pedido de
indenização com base na metragem a menor e no valor pago pelo m2.
Pretensão que se revela de abatimento proporcional do preço do
imóvel. Precedentes. Incidência do CDC e do prazo decadencial de 90
dias previsto no art. 26. Decadência que teria se operado mesmo sob o
enfoque da legislação civil. Art. 501 do CC. Prazo de um ano, a contar,
dadas as particularidades do caso, da imissão na posse do imóvel, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível 1045004-37.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.261
ni
também se esgotou. Sentença Acertada. Recurso Improvido. (TJSP
apelação n. 1027374-65.2018.8.26.0576, 4a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. MAIA DA CUNHA, j., 08/08/2019).
“INDENIZAÇÃO. Autora adquiriu vaga
de garagem que, após sua imissão na posse, constatou não
corresponder à metragem indicada no contrato. Pedido de indenização
por danos materiais que, em razão da disciplina legal. conferida aos
vícios de quantidade, equivale à pretensão de abatimento no preço.
Direito da adquirente de exigir o abatimento no preço que se sujeita a
prazo decadencial de um ano (art. 500 do CC). Título aquisitivo não
registrado, embora a autora já se encontrasse na posse do imóvel há
dois anos por ocasião da propositura da ação. Termo inicial do prazo
decadencial que deve ser contado da imissão na posse do bem.
Precedentes. Recurso desprovido. (4a Câmara D. Privado, Apelação
cível no 0070863-55.2012.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
30.10.2014, v.u.).
E, embora a autora já tenha se imitido na posse
do bem, não há notícia nos autos acerca da data de registro do imóvel,
portanto, deve ser considerada a data da imissão na posse, que ocorreu em
03/07/2018 (fls. 122), e a ação foi proposta em 16/10/2018; de sorte que não
transcorrido o prazo decadencial ânuo do artigo 501, CC.
Por outro lado, assiste razão à empresa ré, pois
além da natureza da venda “ad corpus” e não “ad mensuram”, do contrato
firmado entre as partes constou expressamente na cláusula (2.5) (fls. 102) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível 1045004-37.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.261
ni
"por se tratar de construção artesanal, as partes acordam e dão ciência que
se verificada qualquer diferença na área do imóvel objeto desse Contrato,
para mais ou para menos, de até 5% (cinco por cento), será aceitável e não
poderá acarretar a recusa de entrega/recebimento do imóvel. As diferenças
de cor, tonalidade ou textura em elementos de origem mineral ou vegetal;
etc. não poderão se consideradas vícios ou defeitos no imóvel”.
Assim, perfeitamente aceitável a diferença
equivalente a 1,82% do total do imóvel (47,69m2), pois está dentro dos
limites estabelecidos contratualmente, o que afasta a tese da autora de
descumprimento contratual capaz de gerar o direito à indenização pleiteada.
A propósito:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Entrega da vaga de garagem
com suposta área faltante equivalente a 2,03m2. Contrato, por sua vez, que
estabelece aceitável diferença de até 3% da metragem contratada do imóvel,
para mais ou para menos (cláusula 5a). Inequívoca aceitação de venda
estabelecida “ad corpus”. Precedentes. Vaga de garagem, outrossim, que
não exige pavimentação total, admitindo a utilização de grama na definição
da área. Sustentada impossibilidade de utilização da área gramada que não
implica em entrega com área inferior, questão suficiente à rejeição do pleito
indenizatório. Prestação jurisdicional limitada à causa de pedir e pedido.
Cerceamento de defesa não evidenciado. Observância do disposto no art.
355,
I,
do
CPC.
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1001338-83.2018.8.26.0576,
relator
o
Desembargador
DONEGÁ
MORANDINI, j. 30.7.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível 1045004-37.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.261
ni
Por fim, quanto ao recurso da autora, têm-se
que a conduta maliciosa de fracionamento de ações oriundas do mesmo
instrumento contratual, além de sobrecarregar a máquina judiciária
desnecessariamente, é nítida a busca pelo enriquecimento ilícito por parte do
seu patrono pela fabricação de honorários sucumbenciais.
Por outro lado, considerando que já houve
condenação da autora nas penalidades previstas no artigo 80 e 81, do Código
de Processo Civil, em razão da mesma prática no processo n.
1032119-88.2018.8.26.0576; e afim de não onerar em demasia a demandante
pela prática reprovável de seu patrono, acolho o seu recurso para afastar a
condenação por litigância de má-fé aplicada na sentença.
Destarte, de rigor o acolhimento dos recursos
para julgar improcedente a ação, com fundamento no artigo 487, do Código
de Processo Civil, e condeno a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos
reais), observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, dou provimento aos recursos.
FÁBIO QUADROS
Relator